Tribunal: TJSP
Processo: 2187749-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade, contradição e omissão não reconhecidas. Conforme consignado no V. Acórdão, nas razões do agravo – repetidas nos embargos de declaração - a recorrente reiterou alegações de nulidades no processamento do inventário, pretendendo rediscutir questões já decididas nos 20 anos de processamento do Inventário, o que não poderia ser admitido. EMBARGOS

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade, contradição e omissão não reconhecidas. Conforme consignado no V. Acórdão, nas razões do agravo – repetidas nos embargos de declaração - a recorrente reiterou alegações de nulidades no processamento do inventário, pretendendo rediscutir questões já decididas nos 20 anos de processamento do Inventário, o que não poderia ser admitido. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032946
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2187749-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bananal, em que é
embargante ANA LUIZA DE ALMEIDA, são embargados TERESA BEATRIZ
DE ALMEIDA CARVALHO (INVENTARIANTE) e LUIZ JOSE DE ALMEIDA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187749-68.2019.8.26.0000/50000
Voto no 11027
Pág. 2/5
VOTO No 11027
No Processo - Classe:
2187749-68.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Bananal
Juiz(a) de 1o Grau:
Daniel Calafate Brito
Partes:
Embargante: Ana Luiza de Almeida
Embargdos: Teresa Beatriz de Almeida Carvalho e Luiz Jose de
Almeida
RECURSO.
Embargos
de
declaração.
Obscuridade,
contradição e omissão não reconhecidas. Conforme
consignado no V. Acórdão, nas razões do agravo – repetidas
nos embargos de declaração - a recorrente reiterou
alegações de nulidades no processamento do inventário,
pretendendo rediscutir questões já decididas nos 20 anos de
processamento do Inventário, o que não poderia ser
admitido. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 1.197/1.203, o qual conheceu em parte e deu parcial provimento ao
agravo de instrumento da embargante.
Segundo o alegado, o V. Acórdão deveria ter reconhecido a nulidade
da r. sentença de extinção do Inventário do herdeiro Luiz José de Almeida e
determinado a paralização do presente Inventário até a nomeação de inventariante para
representar o herdeiro falecido.
Entendia a embargante que a alegação de que os herdeiros não
conseguiriam chegar a um acordo sobre a divisão da Fazenda não seria compatível com
o reconhecimento de que as herdeiras já dividiram a posse entre elas.
Aliás, o adiantamento de legítima sempre deve anteceder à partilha,
assim como qualquer determinação e principalmente a alienação de bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187749-68.2019.8.26.0000/50000
Voto no 11027
Pág. 3/5
Além disso, o V. Acórdão não deveria ter determinado a intimação da
Fazenda sobre o imposto devido, eis que o imposto vigente à época da distribuição do
Inventário era o ITBI o qual já estaria prescrito e não o ITCMD.
O V. Acórdão apresentaria também omissão porque a escritura pública
da Fazenda São Francisco seria nula, eis que assinada por pessoa sem poderes de
procuração e as nulidades deveriam ser reconhecidas de ofício, inexistindo prescrição ou
preclusão.
De qualquer forma, a Fazenda foi dividida por estrada há mais de 40
anos sem que houvesse o registro de novas matrículas, não sendo possível precisar o
direito da eventual credora.
No mais, já existia decisão transitada em julgado esclarecendo que a
penhora da eventual credora deveria incidir sobre área livre de benfeitorias.
Depois, também deveria ser analisado que a execução movida por
Carmem seria fraudulenta.
O V. Acórdão havia sido contrário à jurisprudência do E. STJ,
impondo-se a suspensão do Inventário, possibilitando a regularização dos imóveis do
Espólio.
De acordo com a embargante inexistiria preclusão da decisão que
excluiu a Fazenda dos Pinheiros.
Além do mais, a embargante faria jus ao direito de usucapir o
apartamento localizado em Barra Mansa/RJ.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187749-68.2019.8.26.0000/50000
Voto no 11027
Pág. 4/5
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
A embargante interpôs agravo de instrumento em oposição à r. decisão
de fls. 28 (dos autos do agravo), proferida em Ação de Inventário, a qual: 1) determinou
a intimação do herdeiro Laurindo José Pires de Almeida a respeito do interesse de
assumir o encargo de Inventariante; 2) determinou a venda dos dois imóveis
componentes do acervo, considerando a impossibilidade de acordo entre os interessados
e determinou a alienação judicial; 3) homologou os laudos de avaliação.
Conforme consignado no V. Acórdão, nas razões do agravo

repetidas nos embargos de declaração - a recorrente reiterou alegações de nulidades no
processamento do inventário, pretendendo rediscutir questões já decididas nos 20 anos
do respectivo processamento e também pretendeu ampliar e aplicar a discussão nos
Agravos de Instrumento 2075212-66.2018.8.26.0000, 2122283-64.2018.8.26.0000 e no
Mandado de Segurança 2116543-28.2018.8.26.0000.
Dentro desse quadro, ante a ocorrência de preclusão, as nulidades
arguidas pela recorrente e que não foram objeto da r. decisão agravada não serão
analisadas, sendo o agravo de instrumento parcialmente conhecido.
No que se refere à matéria conhecida, constou expressamente no V.
Acórdão que apesar da Fazenda São Francisco do Engenho comportar divisão cômoda,
os herdeiros não conseguiam chegar a um consenso, sendo que o imóvel estava na posse
de apenas três herdeiras, sendo que a fração de 40% do imóvel havia sido adjudicada
por Carmem Silvia de Almeida Nogueira.
Por fim, convém observar os argumentos da embargante têm como
propósito rediscutir a controvérsia não se prestando os embargos de declaração para tal
fim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187749-68.2019.8.26.0000/50000
Voto no 11027
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora